Tribunal: TJES
Processo: 5004727-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004727-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS GOMES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004727-13.2022.8.08.0012

RECORRENTE: JONAS GOMES PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
JONAS GOMES PEREIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
. Aduz o autor, em síntese, que após diversas ligações de cobrança, verificou que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido, em relação a um débito de R$ 429,96. Narra que tentou resolver a questão através do PROCON, não logrando êxito, mas na ocasião, lhe foi informada a existência de um cartão de crédito em seu nome, com status cancelado, mas com saldo devedor de R$ 2.282,62. Entretanto, aduz que nunca foi cliente do referido banco e que não realizou a contratação. Requereu a retirada da restrição de seu nome e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2858911), o requerido suscitou preliminares de necessidade de restrição aos documentos dos autos e de inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito e que a negativação é devida. Requereu a improcedência dos pedidos.

Posteriormente, o juízo de piso determinou (ID. 2858925) a intimação do autor, para que esclarecesse se era se a pessoa que consta na fotografia do contrato, se já usou o telefone e o email informados durante a contratação, e para que juntasse comprovante de negativação atual e completo.

Em cumprimento ao referido despacho, o autor se manifestou nos autos (ID. 2858928), acostando fotografia pessoal, a fim de demonstrar que a pessoa que consta na biometria facial não era ele, bem como, alegou que o documento utilizado na contratação é uma fraude, em que utilizaram seus dados pessoais para tanto. Aduz que o telefone de contato cadastrado no contrato nunca foi de sua titularidade e que não possui e-mail. Por fim, sustentou a desnecessidade de juntar extrato completo das negativações.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 2858930) que resolveu a lide nos seguintes termos:

“O autor requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais sob o argumento de que, apesar de nunca ter contratado com o requerido, seu nome foi inscrito na Serasa e SPC.

Apresentada a contestação, foi verificada a necessidade de reabertura da instrução processual, oportunidade que foi proferido o despacho de id. 13777704 que, dentre outros comandos, determinou a apresentação de comprovante de negativação atual e completo.

Em outras palavras, oportunizou-se ao requerente a produção de uma prova que é indispensável para a sindicabilidade da demanda, porque o fato alegado como constitutivo do direito, e que foi impugnado em defesa, é justamente a negativação.

Ocorre que o requerente se manifestou no id. 14040570 e, no que se refere ao mencionado documento, assim afirmou: "É descabido o pedido do comprovante de negativação atual e completo, pois o comprovante juntado ainda está no prazo de validade documental, não sendo necessária sua nova inclusão".

Ora, não se tratou de um pedido e a análise de prova quem faz é o julgador. O recorrente assume o ônus processual de não produzir a prova do fato alegado como constitutivo do direito. É essa a consequência do descumprimento.

Isso posto, registro que o documento que instrui a inicial não se revela idôneo, porque, como registrado no despacho de id. 13777704, está incompleto. Há uma parte em branco e não consta a data de emissão.

Ou seja, não comprovado o fato alegado como constitutivo do direito, o pedido não procede.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2858933). Em suas razões, sustenta que há verossimilhança em suas alegações, e que impõe-se a inversão do ônus da prova no presente caso. Aduz que os documentos pessoais acostados pelo banco não lhe pertencem, e que não foi ele quem realizou a contratação do cartão, tratando-se, nitidamente, de fraude. Alega, ainda, que o próprio banco acostou uma certidão de negativação do autor, dos últimos 05 anos. Ressalta a imprescindibilidade da inversão do ônus da prova e a ocorrência de fraude. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

O requerido apresentou Contrarrazões (ID. 2858989) ao Recurso Inominado, alegando que, apesar de ter sido oportunizado ao autor a juntada do documento determinado pelo juízo, este se negou a cumprir. Alegou, ainda, a inexistência de danos morais no presente caso, objetivando a manutenção integral da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente

Inicialmente, saliento que a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem. Em que pese a fundamentação do douto juízo de piso, no sentido de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo autor, ouso em discordar da sentença guerreada. Isto porque, restou incontroverso, no presente caso, que ocorreu a negativação do nome do recorrente pelo banco recorrido, que ainda acostou aos autos um extrato das demais negativações em nome do consumidor, dos últimos 05 anos, conforme ID. 2858913.

Portanto, evidente que o autor comprovou a existência de restrição em seu nome, promovida pelo banco requerido, e que o próprio banco reconheceu a negativação, motivo pelo qual impõe-se a análise da validade de tal ato, se a negativação foi devida, ou não. Para tanto, faz-se necessária a verificação do débito, se este foi, de fato, contraído pelo autor.

Neste sentido, verifica-se que o banco recorrido aduz que o recorrente realizou a contratação do cartão de crédito, acostando contrato assinado por biometria facial, bem como o documento utilizado no ato. Em contrapartida, o autor sustenta que não é a pessoa que consta na biometria facial e que o documento de identidade utilizado se trata de uma fraude, mencionando, ainda, a divergência das assinaturas dos documentos e do número de telefone utilizado no cadastro do consumidor no contrato. Vejamos:

fotografia do autor (ID. 2858982):

Fotografia retirada do termo de adesão (ID. 2858982):

RG acostado pelo autor (ID. 2858900):

RG acostado pelo banco (ID. 2858916):

Desta feita, considerando-se que o autor não reconhece o documento apresentado no momento da contratação, bem como a pessoa que consta no contrato, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica para verificação acerca da legitimidade da biometria facial aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude.

Por conseguinte, no presente caso, reconheço,
ex officio,
a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível, devendo a sentença ser anulada, e o feito ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 51, incso II, da Lei 9.099/95.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Ou seja, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Desta feita, reputo prejudicado o recurso interposto pelo autor, diante da impossibilidade da apreciação do direito pleiteado sem a elaboração da prova pericial técnica, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação, determino a anulação da sentença, reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto, diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, deixando de apreciar as razões recursais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)